Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-52.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERÍCIA HOMOLOGADA. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE VARIZES. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ALEA TERAPÊUTICA. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. INEXISTÊNCIA.
1. A questão resolvida na fase de conhecimento, cuja decisão relacionada não for impugnável por agravo de instrumento, pode ser suscitada em preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o).
2. O fato de a perícia homologada conter conclusão diversa da esperada pela autora não evidencia a necessidade de nova perícia ou cerceamento de defesa, sobretudo porque o documento e seus complementos esclareceram de forma suficiente a matéria e puderam ser contraditados. Precedente deste TJDFT.
3. Na atuação de médicos do corpo clínico contratado, a demonstração de culpa do profissional é necessária para que o hospital particular seja responsabilizado pelo ato ilícito que lhe é imputado. Precedente do STJ.
4. O contrato de prestação de serviços médicos envolve obrigação de meio, e não de resultado, de forma que deve ser provado que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia.
5. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar.
6. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora e que as mazelas narradas são complicações previstas e descritas na literatura médica especializada, não há dano a ser reparado.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.